Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. BLOQUEIO DE BENS. CARÁTER PREEXECUTÓRIO. SERASAJUD. NEGATIVAÇÃO. DISPENSABILIDADA DO PODER JUDICIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de bloqueio CNIB e de negativação SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Viabilidade de bloqueio CNIB em fase de execução. Necessidade do Poder Judiciário para a negativação SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A negativação SERASAJUD é faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita.
5. O Sistema CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Não é cabível na execução já em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não cabe o deferimento de negativação SERASAJUD sem prova da impossibilidade de se fazê-lo de forma particular. Não é justificável o deferimento de pesquisa CNIB em execução, já que sua função é de acautelamento para futura execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041, 1289804 do TJDFT.